Tribunal: TJDFT
Processo: 0707783-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO ATENDIMENTO À ORDEM DE MANIFESTAÇÃO SOBRE DILIGIÊNCIA INFRUTÍFERA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CIRCUNSTÂNCIA CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, VI). APELO DESPROVIDO.
1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
1.1. Nas ações de busca e apreensão, a citação ocorre após a execução da liminar, de modo que a relação processual só se concretiza após a apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. A não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, demonstra ausência de utilidade do processo. Uma vez não localizado o bem e não requerida a conversão do pleito em ação executiva (Decreto-Lei no 911/69, art. 4o), faz-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (CPC, art. 485, VI).
3. Assim, tendo em conta que a parte apelante não apresentou endereço válido para o cumprimento da medida liminar, não havendo informações de onde o bem em testilha possa ser encontrado e nem requerida a conversão em execução, a solução cabível e adequada é, de fato, a extinção da demanda, à exegese do disciplinado no art. 485, V, do CPC.
4. Precedentes: Acórdão 1824883, 07055556720238070005, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 27/3/2024; Acórdão 1686943, 07126854520228070005, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no PJe: 20/4/2023; e, etc.
5. Recurso desprovido.